Tribunal: TJSP
Processo: 0001622-56.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001622-56.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante RICARDO
DA SILVA HIPÓLITO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a matéria preliminar,
deram provimento parcial ao recurso de Ricardo da Silva Hipólito Júnior, para
afastar a imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, substituindo-se
a privativa de liberdade por multa, na forma do artigo 60, § 2o do CP, totalizando-se
vinte (20) dias-multa, no piso, mantendo-se no mais a respeitável sentença recorrida.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637
Apelante: RICARDO DA SILVA HIPÓLITO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 46.788
Voto no 46.788
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de TUPÃ
Vara Criminal
Apelante:
RICARDO DA SILVA HIPÓLITO JUNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso
nos artigos 306, caput, da Lei 9.503/97, em razão de fatos ocorridos
no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta das 22h10, na Rua
Aimorés, Comarca de Tupã, quando, conduziu veículo automotor, na
via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influencia de álcool. Ao final da instrução a ação foi julgada
procedente, para condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 6
meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-
multa, no piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, por igual período, em instituição a ser designada pelo
juízo da execução. Ainda, foi decretada a suspensão da habilitação
para dirigir pelo prazo de 2 meses (fls. 127-132).
Apela da sentença a defesa, alegando, em
suma, a insuficiência do conjunto probatório para a condenação pelo
crime de embriaguez ao volante. Aduz, ainda ser o caso de aplicação
do sursis à hipótese (fls. 141-147).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
3
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
158-164).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 173-181).
É o relatório.
Inicialmente, o pedido de aplicação da
suspensão condicional do processo não comporta acolhida.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
processo apontado pelo juízo a quo como óbice à aplicação do
benefício (fl. 85) é diverso daquele ora afirmado pela defesa (fl. 46).
No ponto, verifica-se o acerto da negativa
erigida em primeira instância, pois, conforme se depreende da
certidão mencionada, o réu está sendo processado desde 15.9.2015
(recebimento da denúncia), pelos crimes previstos no artigo 129,
caput, c.c artigo 163, caput, ambos do CP. Independentemente da
presunção de inocência, o fato de que ele já compareça em juízo para
se defender das imputações, não justifica a suspensão do processo
relativamente a estes autos. Esse benefício é dado àquele que é
acusado de pequena infração penal e, não estando respondendo por
outra, pode valer-se daquele para evitar o constrangimento de um
primeiro processo. Contudo, se já tem contra si processo em
andamento, deve responder ao seguinte, com todas as garantias do
contraditório, não deferindo a suspensão condicional do feito.
Assim, era mesmo o caso da negativa do
sursis processual, conforme enuncia o artigo 89 da Lei 9.099/95.
Analisa-se o mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
4
Ouvido durante o inquérito, o réu narrou
que, na noite dos fatos, estava conduzindo seu veículo GM/Caravan
pela Rua Aimorés, quando recebeu ordem de parada de Policiais
Militares que realizavam um “comando”. Informou ter sido convidado
a proceder ao teste do bafômetro, o qual apontou nível de álcool que
caracterizava crime. Foi conduzido à Unidade Policial e, em seguida,
encaminhado ao IML, onde fez exames médicos, sendo liberado em
seguida. Ingeriu o equivalente a quatro latas de cerveja. Estava em
condições de dirigir, sem colocar em risco a integridade física alheia
(fl. 15). Em juízo, confessou os fatos. Aduziu houvesse bebido o
equivalente a três ou quatro latinhas de cerveja, mas que ainda
estava consciente. Disse que a polícia o parou e pediu para realizar o
teste do bafômetro, com o que concordou. Foi conduzido ao IML,
onde colheram sangue para exames (CD).
De sua parte, o policial militar que cumpriu
a diligência, ao ser ouvido no inquérito, relatou que na noite e local
dos fatos realizava “operação de carnaval”, ocasião em que efetuou a
abordagem do veículo GM/Caravan, placas BHA-8250, conduzido
pelo réu. Durante a abordagem percebeu que ele apresentava sinais
de embriaguez, motivo pelo qual foi convidado a realizar o teste do
etilômetro, que apresentou resultado positivo de 1,03 mg/l (fl. 10).
Em juízo, disse que na ocasião referida na denúncia deu ordem de
parada ao veículo Caravan, de cor branca. O condutor, ao descer do
veículo, apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual foi
convidado a fazer o teste de etilômetro, com o que anuiu.
Mencionado teste acusou 1,03 mg/l de ar expelido e, diante disso, o
réu foi conduzido à autoridade policial (CD).
O teste de etilômetro de fls. 8 comprovou a
quantidade de partículas de álcool por litro alveolar.
Ainda, o laudo de verificação de embriaguez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
5
de fls. 26-28 atestou sinais de embriaguez e de alteração na
capacidade psicomotora.
O delito imputado na denúncia foi o do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela
lei 12.760, que entrou em vigor em 21 de dezembro de 2012:
“Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência”. Para esse crime foi prevista a pena
detentiva de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para se dirigir veículo
automotor.
Em princípio, quer na redação anterior do
injusto-típico, quer na atual, irrelevante a colocação de pessoa
determinada em situação de perigo concreto.

A infração penal, nessa hipótese, é mais que
de simples perigo. Dirigir em local público, com a capacidade
psicomotora alterada, em razão de embriaguez, ofende a segurança
viária, resultante do conjunto de normas que organizam a circulação
de veículos. Dela decorre o sentimento de proteção que deve ser
comum a todos que se vêm sujeitos a transitar por vias públicas,
repletas de máquinas de transporte potencialmente perigosas. Estas
pessoas têm o direito a que sejam obedecidas a normas de
segurança da circulação, cabendo ao Estado estabelecê-las,
antecipando-se ao potencial dano físico a alguém. Se tais normas
são violadas, nem mesmo há se cogitar de vítima determinada,
bastando a certeza de que alguém fora potencialmente posto sob
perigo, porque se violou a circulação segura.
Assim, na hipótese do crime denunciado, o
sujeito ativo é o condutor, que, dirigindo o veículo em via aberta ao
público, apresenta-se embriagado e com a capacidade psicomotora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
6
alterada. Sujeito passivo dessa infração poderia ser qualquer pessoa,
pertencente à coletividade local, sujeita ao perigo dessa conduta.
Entretanto, a norma não exige a determinação desse sujeito,
bastando que a ação tenha sido potencialmente lesiva à
incolumidade física de alguém. Por isso, se diz que o crime atenta
contra a segurança viária do trânsito em vias públicas.
A experiência revela que, nessas situações, é
grande a quantidade de acidentes causados por tais condutores. O
resultado quase sempre lesão corporal ou morte é por demais
gravoso para que se permita ao agente a condução urbana de
veículos automotores, estando embriagado. Pelas consequências
extremas que é capaz de gerar tal conduta, a lei pode estabelecer,
validamente, a proibição de dirigir. E mais, se a proibição
administrativa é insuficiente, o Direito Penal pode ser chamado para
incriminação do fato, atuando na sua função supletiva.
Não é somente na direção anormal, estando
o veículo em zigzag, ou em velocidade excessiva etc., que ocorre o
perigo indeterminado à segurança viária, dispensando vítima
concreta do crime. A lei pode criminalizar a conduta de direção
embriagada, independentemente da forma como o agente venha a ser
surpreendido na direção do veículo, desde que, por qualquer outro
motivo, se constate a alteração da capacidade psicomotora. O Estado
não tolera que se dirija nessa situação, porque potencialmente
perigosa e, assim, tem o direito de antecipar-se à situação de perigo
concreto para evitar o mal maior: que alguém possa ser atingido e
restar morto ou ferido.
Não se estabelece, portanto, tipo penal vazio
de conteúdo material, nem se cogita de criminalização de conduta
sem ofensa a um bem jurídico. A segurança viária advinda das
regras estabelecidas para a circulação de veículos automotores

pode e deve ser assegurada pelo Estado e este, antecipando-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
7
perigo da direção embriagada, deve coibi-la, até sob a ameaça de
pena.
Por certo, numa sociedade culturalmente
evoluída, onde o respeito à segurança das pessoas se sobreponha ao
desejo de dirigir em estado de ebriedade, na qual sejam exceções os
atos violadores das regras com conteúdo protetivo da segurança
viária, se possam tornar, as raras infrações, simples ilícitos
administrativos. Porém, numa sociedade onde os acidentes de
trânsitos são frequentes e a causa mais observada seja a embriaguez
ao volante, causando mais mortes ou invalidez física do que muitos
confrontos bélicos, é justo que o Estado procure se antecipar a tais
resultados, criminalizando a conduta, ainda em instante anterior à
situação de perigo concreto, para evitar que este sequer ocorra e,
com isso, proteja a vida e a integridade física das pessoas.
Portanto, não é necessário surpreendido o
agente embriagado e com a capacidade psicomotora alterada se
demonstre estar realizando a conduta de dirigir veículo automotor de
modo anormal. Essa exigência fere a ética, pois valoriza mais a
liberdade de dirigir ainda realizada por ação reconhecidamente de
exacerbado risco que a incolumidade física ou a vida das pessoas.
É-lhe, simplesmente, vedado conduzir nessa hipótese. A lei pretende
antecipar-se à situação concreta de risco pelo potencial danoso desta
e, assim agindo, está protegendo, mesmo de modo mediato,
importantes bens jurídicos pessoais, embora, aparentemente,
apenas a segurança viária tenha sido atingida.
Nesse sentido decisões do Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no
9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
8
ser
referir
a
crime
de perigo
abstrato.
Não
ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não
provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de
reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante
,
não
prosperando
a
alegação
de
que
o
mencionado dispositivo, por se referir a crime
de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento
jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende
que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para
se configurar o crime de embriaguez ao volante e se
excluiu a necessidade de exposição de dano potencial,
sendo certo que a comprovação da mencionada
quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela
utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de
sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3.
Recurso não provido. (RHC 110258 / DF - Min. DIAS
TOFFOLI - Primeira Turma - PUBLIC 24-05-2012)
Ou ainda:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE.
ART.
306
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REFERIDO
TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
9
indagar se o comportamento do agente atingiu, ou
não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela
norma, porque a hipótese é de crime de perigo
abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III
No tipo penal sob análise, basta
que se comprove que o acusado conduzia veículo
automotor,
na
via
pública,
apresentando
concentração de álcool no sangue igual ou superior
a
6
decigramas
por
litro
para
que
esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e,
portanto, configurado o crime. IV
Por opção
legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente
que
dirige
embriagado,
inexistindo
qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V

Ordem denegada. (HC 109269 / MG - Min. RICARDO
LEWANDOWSKI
-
Segunda
Turma
-
PUBLIC
11-10-2011).
Saliente-se, a redação atual do artigo 306 do
CTB, estabeleceu nova elementar para o crime. Assim, a par da
ocorrência da embriaguez, exige que a influência desta possa
ocasionar a “capacidade psicomotora alterada”. Isso significa não
bastar a ocorrência da intoxicação alcoólica do organismo do agente,
que pode ocorrer em graus variados. Faz-se necessário, em
decorrência desta, que a capacidade psicomotora esteja alterada
para conduzir veículos automotores. Nessa situação e presentes
ambas as elementares, o crime se consuma.
Observe-se que de 0,6 g/l, a 1,5 g/l, há o
que se estabelece como faixa propícia à embriaguez com ressalvas e
de 1,6 g/l, estendendo-se até 3,0 g/l, está a etapa de embriaguez
incompleta. Somente a partir de 3,1 g/l existirá a embriaguez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
10
completa1. Assim, igualmente, nas equivalências próprias do exame
do ar alveolar.
Nesse passo, exigindo a norma penal que o
agente apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora, é
necessário seja isso demonstrado, quer pela verificação dos sintomas
na prática da condução do veículo, quer por sinais de
descoordenação motora ou por estado confusional da mente,
revelados na prova médica, sem o que, nos estágios de embriaguez
com ressalvas, ou embriaguez incompleta, não se possa falar em
delito cometido. A lei pode criminalizar a direção de veículo depois de
ingestão de bebida alcoólica, contudo, se condiciona o ilícito-típico à
alteração da capacidade psicomotora, não pode presumi-la contra as
regras da Medicina Legal, havendo de ser demonstrada em cada
situação.
Nestes
autos,
resta
evidente
que
a
capacidade psicomotora do réu estivesse comprometida, porquanto
os relatos erigidos em juízo, jungidos aos laudos, em especial o de
fls. 26-28, deram conta de que o réu apresentasse alteração na
capacidade psicomotora na data dos fatos, vez que estivesse com
dificuldade de recordar, além de apresentar desorientação no tempo
(fl. 27).
Assim,
revelando
sintomas
clínicos
de
ausência da coordenação motora, ou estado mental confusional,
restou demonstrado o elemento constitutivo do tipo penal do art. 306
do CBT, aquela mencionada alteração da capacidade psicomotora.
Portanto, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
1 Ob. cit. p. 138.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001622-56.2017.8.26.0637 -Voto no
11
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto fixada no mínimo legal, mostrando-se acertado, ademais,
o regime inicial aberto. Entretanto, pena de 6 meses de detenção não
pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade, pois,
consoante o artigo 46 do CP, isso somente se aplica a pena de
extensão superior. Aqui, cabível a substituição por multa, na forma
do artigo 60, § 2o do CP, fixada em 10 unidades diárias, que se
somarão à pena pecuniária posta no tipo penal.

Ante tais motivos, afastada a matéria
preliminar, dá-se provimento parcial ao recurso de Ricardo da Silva
Hipólito Júnior, para afastar a imposição da pena de prestação de
serviços à comunidade, substituindo-se a privativa de liberdade por
multa, na forma do artigo 60, § 2o do CP, totalizando-se vinte (20)
dias-multa, no piso, mantendo-se no mais a respeitável sentença
recorrida.

Figueiredo Gonçalves
relator